Tribunal: CARF
Processo: 13888.727427/2022-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.727427/2022-86
ACÓRDÃO
1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL OLHOS VERDES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
No caso, configurou-se a hipótese de nulidade da decisão de piso em razão
de cerceamento do direito de defesa consubstanciado na falta de
apreciação dos elementos de prova apresentados pela contribuinte, mas
cuja juntada foi negada unilateralmente pela Relatora a quo, após a
realização do julgamento e sem nenhuma menção na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos ao
colegiado a quo, para nova decisão.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Júnior, Matheus
Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

Fl. 9308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão n.o 103-014.085,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que julgou
procedente em parte as Impugnações apresentadas contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL e IRRF, referentes ao ano-calendário de 2017.
A presente controvérsia origina-se de procedimento fiscalizatório que identificou a
dedução indevida de despesas operacionais na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL. A fiscalização concluiu que tais despesas foram suportadas por documentação fiscal
inidônea, emitida por pessoas jurídicas consideradas "inaptas" ou inexistentes de fato ("empresas
de fachada" ou "noteiras"), procedendo à glosa das despesas, com a consequente exigência dos
tributos reflexos e a qualificação da multa de ofício em 150% em razão da constatação de conduta
dolosa tendente à fraude e sonegação fiscal, responsabilizando solidariamente o sócio-
administrador, Sr. Egmar Jamil Berto.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, os sujeitos passivos apresentaram
Impugnações (fls. 3048 e 2907, respectivamente), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

Quanto à Impugnante Agroindustrial Olhos Verdes Ltda:

a) Alega a improcedência da qualificação da multa de ofício em 150%,
sustentando que a fiscalização não logrou êxito em comprovar o elemento
subjetivo do tipo (dolo, fraude ou simulação) necessário para o agravamento
da penalidade. Argumenta que a mera desclassificação documental ou a
inaptidão de fornecedores não presume automaticamente o animus dolandi
previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64;
b) Sustenta, como base fática para negar o dolo, que à época da realização das
compras e contratações, os fornecedores encontravam-se em situação
cadastral regular perante o Fisco (Sintegra e CNPJ). Defende que a inaptidão
declarada posteriormente não pode retroagir para penalizar o adquirente
que, no momento da operação, verificou a regularidade formal das
empresas;
c) Que operou a decadência em relação aos lançamentos de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) anteriores a dezembro de 2017. A defesa invoca a
aplicação do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
defendendo que, havendo pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial deve retroagir à data do fato gerador, extinguindo-se os
créditos mais antigos;
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
3
d) Que, no mérito, defende a materialidade e a efetividade das operações,
sustentando que as despesas glosadas correspondem a aquisições reais de
insumos/mercadorias estritamente necessárias e usuais à atividade
operacional da empresa (requisito da dedutibilidade);
e) Que a defesa contesta veementemente a metodologia fiscal, argumentando
que a desconsideração das transações baseou-se exclusivamente na
idoneidade cadastral dos fornecedores, ignorando o fluxo físico da
mercadoria que adentrou o estabelecimento e foi consumida no processo
produtivo;
f) Por fim, alega que glosar tais custos, sem prova de que os valores
retornaram aos sócios (simulação), acarreta a tributação inconstitucional
sobre a receita bruta e não sobre a renda real, ferindo o princípio da
capacidade contributiva.

Quanto ao Impugnante Solidário Egmar Jamil Berto:

a) Argui a sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN é de natureza
subjetiva e excepcional, não se confundindo com a solidariedade automática
decorrente da simples condição de sócio ou gestor. A defesa invoca a
jurisprudência consolidada (Súmula 430 do STJ) para argumentar que o
inadimplemento da obrigação tributária ou a mera existência de dívida não
são suficientes para atrair a responsabilidade pessoal do administrador;
b) Enfatiza que caberia ao Fisco o ônus de comprovar, de forma robusta e
inequívoca, que o impugnante agiu com excesso de poderes, infração à lei,
ao contrato social ou estatutos, praticando atos de gestão fraudulentos,
prova esta que alega inexistir nos autos;
c) Suscita a nulidade do lançamento por vício de motivação e cerceamento de
defesa quanto à atribuição da responsabilidade solidária. A defesa ataca o
Termo de Verificação Fiscal (TVF), alegando que a autoridade lançadora
falhou em individualizar a conduta dolosa específica do gestor que teria
concorrido para a suposta infração;
d) Argumenta que a acusação fiscal se pautou em narrativas genéricas
atribuídas à pessoa jurídica ("responsabilidade objetiva disfarçada"), sem
estabelecer o necessário nexo de causalidade entre um ato pessoal do
recorrente e o evento danoso (utilização de documentos inidôneos).
Sustenta que, sem a descrição pormenorizada do modus operandi do sócio
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
4
na fraude, o exercício do contraditório e da ampla defesa resta prejudicado,
pois impossibilita a contestação de fatos não descritos.
e) Por fim, reitera, em uníssono com a pessoa jurídica, a tese de decadência
parcial dos créditos de IRRF referentes aos meses anteriores a dezembro de
2017.

Às fls. 3210 a 3220 constam termos de solicitações de juntada promovidas pela
Recorrente entre os dias 14/08/2023 e 21/08/2023, com a juntada de diversos documentos, os
quais não constam dos autos e tiveram suas juntadas negadas em 02/09/2024 pela então
Relatora, conforme se verifica abaixo:

Em 30/08/2024, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 03, proferiu o Acórdão n.o 103-014.085 (fls. 3221 e seguintes) abaixo ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO REAL. DESPESAS CONTABILIZADAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL
INIDÔNEA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO PRODUÇÃO.
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
5
Não produzem efeitos tributários em favor de terceiros interessados a
contabilização
de
despesas
lastreadas
em
documentos
fiscais
comprovadamente inidôneos, emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.
DESPESAS ESCRITURADAS E NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Cabe ao contribuinte a comprovação da efetividade das despesas
escrituradas. Não comprovada a realização efetiva das despesas e o seu
pagamento, corroborado por provas diretas e indiciárias convergentes
nesse sentido, por envolverem notas fiscais emitidas por empresas
inexistentes de fato, impõe-se a glosa daquelas despesas na apuração
tributária.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DOCUMENTOS DE SUPORTE. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis e idôneos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao lançamento de IRPJ se estende
ao lançamento da CSLL, por se tratar de exigências reflexas que têm por
base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento
do IRPJ, excetuando-se as peculiaridades da regra-matriz de incidência
tributária de cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
SEM
COMPROVAÇÃO DA CAUSA.
Sujeita-se ao pagamento do IRRF, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou sem a
comprovação da causa. IRRF. PRAZO DECADENCIAL.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
6
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados por si com excesso de
poderes ou infração de lei. O ato ilícito ensejador da responsabilidade
tributária do administrador pode ser tanto culposo quanto doloso, tanto
um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do CTN, bastando que
a infração à lei seja decorrente daquele ato e que dele resulte uma
obrigação tributária em desfavor do contribuinte. Para que seja
plenamente caracterizada a responsabilidade subjetiva solidária dos
administradores, devem estar lastreadas nos autos a devida descrição da
conduta ilícita, culposa ou dolosa, dos danos causados, e do nexo de
causalidade entre eles.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA MANTIDA.
Identificados fatos que atestam a conduta dolosa e consciente do
contribuinte, com o intuito de ocultar informações de interesse da
Fiscalização, evitando ou reduzindo a tributação devida, configuram-se as
situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, devendo ser
mantida a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LEI
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a ato pretérito não definitivamente julgado lei nova que comine
penalidade menos severa que a anteriormente prevista. Não havendo
reincidência, o percentual da multa de ofício qualificada é reduzido de
150% para 100%, desde que esteja configurada, individualizada e
comprovada a conduta dolosa.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ analisou a preliminar de decadência em relação ao IRRF,
rejeitando a aplicação da regra do pagamento antecipado (art. 150, § 4o, do CTN). A Turma
Julgadora fundamentou seu entendimento na premissa de que a comprovação do dolo, fraude ou
simulação na conduta do sujeito passivo — caracterizada pela utilização de documentação
inidônea para reduzir a base de cálculo — afasta a possibilidade de homologação tácita do
lançamento.
Diante do ilícito doloso, a decisão aplicou a regra geral do artigo 173, inciso I, do
CTN, onde o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
7
lançamento poderia ter sido efetuado. Como o Auto de Infração foi lavrado dentro deste
interregno quinquenal, o colegiado concluiu pela inocorrência da extinção do crédito tributário.
No que tange à responsabilidade solidária, a decisão refutou as alegações de
ilegitimidade passiva e falta de motivação, mantendo o Sr. Egmar Jamil Berto no polo passivo da
lide. A autoridade julgadora consignou expressamente que a conduta dolosa do gestor restou
"configurada, individualizada e comprovada" nos autos. O raciocínio decisório baseou-se no fato
de que o sócio-administrador, detentor dos poderes de gestão e mando, participou ativamente da
contratação e dos pagamentos às empresas declaradas "inexistentes de fato".
Para a DRJ, tal atuação não configura mero inadimplemento (que atrairia a Súmula
430/STJ), mas sim infração direta à lei, subsumindo-se à hipótese de responsabilidade pessoal por
atos ilícitos prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, uma vez que a interposição de pessoas
jurídicas de fachada visa dolosamente a supressão de tributos.
Ao adentrar o mérito, a Turma Julgadora confirmou a glosa das despesas
operacionais e a consequente manutenção dos créditos de IRPJ, CSLL e IRRF. O voto condutor
assentou que a documentação apresentada pelo contribuinte foi considerada inidônea para
produzir efeitos fiscais, visto que emitida por empresas sem capacidade operacional comprovada.
A decisão enfatizou que, diante da inidoneidade dos documentos (que faz cessar a
presunção de veracidade da escrita fiscal), ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo
exclusivamente ao contribuinte demonstrar a efetividade das transações (materialidade) por
outros meios de prova idôneos e convergentes.
A DRJ concluiu que a Impugnante falhou em apresentar tal acervo probatório
robusto — como comprovantes inequívocos de transporte, pesagem, controles de estoque ou
rastreabilidade financeira fidedigna — que pudesse validar o fluxo físico e financeiro das
operações mercantis, independentemente da situação cadastral dos fornecedores à época.
Por fim, quanto à penalidade, a decisão manteve a qualificação da multa de ofício,
ratificando o entendimento de que o uso de notas fiscais de empresas inexistentes evidencia o
intuito de fraude e simulação, justificando o agravamento da sanção. Todavia, a DRJ acolheu
parcialmente o recurso neste ponto para aplicar a retroatividade benigna prevista no artigo 106,
inciso II, alínea "a", do CTN. O acórdão reconheceu que a Lei no 14.689/2023 alterou a legislação
de regência, estabelecendo penalidade menos severa para a conduta infracional imputada. Em
decorrência disso, determinou a redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
adequando a exigência ao novo patamar legal mais benéfico ao contribuinte.
Ressalte-se, entretanto, que a decisão Recorrida nada tratou acerca da solicitação
de juntada de documentos por parte da Recorrente, sendo silente neste ponto. Até porque, a
solicitação de juntada estava pendente desde agosto/2023 mas apenas foi apreciada e negada
pela Relatora em setembro/2024, depois de proferido o respectivo Acórdão!
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
8
Às fls. 3288 a 3293 dos autos a contribuinte apresenta petição pedindo a
reconsideração do indeferimento do pedido de juntada de fls. 3213/3220 ressaltando que:

No protocolo da mencionada petição, a Impugnante pontuou expressamente que
não estavam sendo trazidas novas matérias à lide, nem adicionando nenhuma
controvérsia ao litígio e tampouco promovendo algum saneamento. Apenas foi
dada continuidade ao trabalho de levantamento e estudo contábil, que envolveu
dezenas de milhares de elementos documentais relacionados às operações
colhidas e vinculados à acusação fiscal que contra si foram impostas.
Inclusive, a juntada da prova documental ocorreu antes da realização de qualquer
outro ato, seja processual ou administrativo e, frisa-se, antes de quaisquer atos de
preparo ou decisões dos Julgadores da C. 1a Instância Administrativa, a qual tem
competência sobre a defesa e, certamente, para o aceite ou não de documentos
apresentados antes do julgamento da defesa exordial.
(...)
Desse modo, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre determinada
matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o contribuinte traz aos
autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando correlação técnica e
relevância ao tema debatido, de modo a corroborar, materialmente, aquilo
defendido, não deve ser sumariamente desconsiderada tal manobra apenas pela
consideração do momento processual em que ocorre a juntada.
Nesse exato e preciso sentido a jurisprudência uníssona da 1a Turma da Câmara
Superior do CARF, há mais de 6 anos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1999, 2000,
2001 CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. ART.
16 DO DECRETO No 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E INFORMADA POR
OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do processo
administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo na oportunidade recursal,
quando esta possui evidente pertinência e correlação com a matéria controversa,
revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e do juízo a ser
aplicado.
(Acórdão no 9101-005.998, Sessão de 11/02/2022 - destacamos)
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
9
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(Acórdão no 9101-002.781, sessão de 06/04/2017 - destacamos)
Das considerações acima, é de rigor a reforma do termo de análise de solicitação
de juntada de (fls. 3213/3220), que violou o princípio da verdade material e,
inclusive, extrapolou sua competência.

A referida petição não foi apreciada e cientes da decisão do Acórdão, os sujeitos
passivos interpuseram Recursos Voluntários (fls. 3316 e 9229). Em sede recursal, os contribuintes,
sob novo patrocínio jurídico, inovam e desenvolvem substancialmente os argumentos, trazendo à
baila os seguintes pontos:

a) Arguem, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por derivação de
provas ilícitas. Invocam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para sustentar que elementos utilizados pela fiscalização teriam sido obtidos
em violação a garantias constitucionais ou sigilos legais, contaminando a
validade de todo o lançamento (teoria dos frutos da árvore envenenada);
b) Desenvolvem a tese da boa-fé objetiva e da "Teoria da Aparência". Alegam
que, no momento da contratação e realização das operações, as empresas
fornecedoras constavam como "APTAS" no cadastro do CNPJ. Argumentam
que o contribuinte não detém "bola de cristal" para prever que, anos depois,
tais fornecedores seriam declarados inidôneos com efeitos retroativos,
sustentando que a inaptidão posterior não pode prejudicar o terceiro de
boa-fé que confiou na regularidade aparente atestada pelo próprio Fisco;
c) Subsidiariamente, caso mantida a autuação e a responsabilidade solidária,
requerem a redução da multa qualificada para o patamar de 75% (multa
básica), insistindo na tese de que não houve dolo específico comprovado,
ou, alternativamente, que a retroatividade benigna deveria ser aplicada de
forma mais ampla para reenquadrar a conduta em penalidade menos
gravosa.

É o relatório do essencial.

Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
10
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
Inicialmente, antes de adentrar à análise dos respectivos Recursos, entendo
necessário trazer questão preliminar relativa à nulidade da decisão da DRJ. Explico.
Como relatado, a contribuinte promoveu a juntada de milhares de documentos em
sede Recursal, os quais tiveram a sua juntada negada pela Relatora da decisão recorrida.
A contribuinte promoveu em agosto de 2023 o pedido de juntada de milhares de
documentos, tais documentos sequer foram anexados aos autos.
Neste ponto já entendo ter havido um grave vício que inquina a decisão de
nulidade. Isto porque, a análise do conhecimento ou não de tais documento deveria ter sido
realizada pelo colegiado da DRJ, e não de forma unilateral pela então Relatora.
E ainda pior, essa análise do termo de solicitação de juntada foi realizada APÓS o
julgamento das Impugnações, quando a relatora não mais tinha jurisdição sobre o processo, o que
apenas agrava o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Veja que, a relatora sequer menciona tal fato em seu relatório ou voto. A DRJ
sequer se manifestou sobre o pedido de juntada ou sobre o conhecimento dos documentos, até
para fins da análise do instituto da preclusão.
A decisão da DRJ é uma decisão colegiada, mas a atitude da relatora ao negar a
juntada dos documentos e de sequer trazer esse ponto ao debate da DRJ tornou parte da decisão
monocrática e, para piorar as coisas, tomada já depois de realizado o julgamento.
Com toda vênia, entendo que a postura da nobre Relatora violou diretamente a
ampla defesa e o contraditório, cerceando o direito de defesa do contribuinte. Especialmente
levando em consideração que, parte dos fundamentos da decisão recorrida defendem,
exatamente, a falta de juntada de documentos comprobatórios das operações.
Em que pese tenham sido juntados 1 ano antes, e a contribuinte alegar na petição
de fls. 3288 a 3293 que os documentos juntados não importaram em nenhuma inovação da
matéria de impugnação (o que não podemos confirmar diante da negativa de juntada), caberia à
DRJ proceder à análise do conhecimento ou não dos documentos, mas não apenas o contribuinte
teve cerceado seu direito de defesa como os julgadores tiveram cerceado seu “livre direito de
convencimento e julgamento”.
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
11
Destarte, entendo que se configurou a hipótese de cerceamento do direito de
defesa, que leva à nulidade da decisão de piso consoante disposição do artigo 59 do Decreto no
70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Em que pese a Recorrente não tenha arguido tal preliminar em recurso, mas apenas
tendo feito indiretamente na petição de fls. 3288 a 3293, tal matéria é aferível de ofício e pode ser
reconhecida por esta TO.
Outrossim, analisar tais documentos apenas nesse momento configuraria supressão
de instância, ainda mais diante do fundamento da decisão recorrida ter sido exatamente a
ausência de provas.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento o meu voto no sentido de anular o ato
que indeferiu a juntada de documentos pela contribuinte, bem como todos os seus atos
subsequentes no processo, inclusive a decisão Recorrida.
No retorno dos autos, nova decisão deve ser proferida pela DRJ, onde deverá
realizar a análise do pedido de juntada e conhecimento ou não dos referidos documentos, com a
devida fundamentação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.864 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727427/2022-86
12

Fl. 9319
DF CARF MF
Original